Tribunal: TJBA
Processo: 0500256-86.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500256-86.2019.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDMILSON MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCY BRITO DOS SANTOS, PAULA JANAINA MASCARENHAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO ANTERIOR E OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EDMILSON MOREIRA DA SILVA contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, fixando a reprimenda em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pretende a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o réu faz
jus
à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diante de confissão sobre período prolongado de traficância e existência de condenação anterior e outra ação penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A confissão do acusado, admitindo que praticava o tráfico de drogas há cerca de um ano, evidencia dedicação habitual à atividade criminosa, afastando o benefício.

A existência de condenação definitiva por tráfico em outro processo e de ação penal em curso por violência doméstica reforça a conclusão de dedicação a atividades ilícitas.

A jurisprudência do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado quando há demonstração concreta da dedicação do agente a atividades criminosas (STJ, AgRg no HC 436054/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O réu que confessa exercer o tráfico de drogas de forma habitual não faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A condenação anterior por tráfico de drogas e a existência de ação penal em curso são elementos idôneos para caracterizar a dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 436054/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/03/2018, DJe 21/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0500256-86.2019.8.05.0006
, em que figura como apelante
EDMILSON MOREIRA DA SILVA
e apelado o

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para
JULG
Á-LO DESPROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.